Tribunal: TJSP
Processo: 0013153-58.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de extinção do incidente, por nulidade de citação. Apelo da exequente. Alegação de nulidade de citação em exceção de pré-executividade. Possibilidade. Matéria de ordem pública, cuja demonstração independe de dilação probatória. Carta de citação direcionada à pessoa jurídica, entregue no endereço residencial do sócio da empresa, em condomínio edilício. Ausência de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de extinção do incidente, por nulidade de citação. Apelo da exequente. Alegação de nulidade de citação em exceção de pré-executividade. Possibilidade. Matéria de ordem pública, cuja demonstração independe de dilação probatória. Carta de citação direcionada à pessoa jurídica, entregue no endereço residencial do sócio da empresa, em condomínio edilício. Ausência de certeza de que o sócio da ré tenha recebido a correspondência, a indicar nulidade de citação. Citação que é ato processual de elevada importância, momento a partir do qual o citando é chamado ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Sentença mantida. Apelo desprovido.